Tribunal: STF
Processo: HC 121910
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
Ementa: Constitucional e Penal. Habeas Corpus. Atentado violento ao pudor - artigo 214, c/c artigos 224, a, 225, § 1º, e 71 (quatro vezes). Fatos ocorridos entre os anos de 1998 e 2001. Lei n. 11.464/07. Aplicação a fatos anteriores à sua vigência. Progressão de regime. Exigência de 2/5 e de 3/5 de cumprimento da pena. Lex gravior. Afronta ao princípio da irretroatividade da lei penal (art. 5º XL, da Constituição Federal). Impropriedade do habeas corpus para reanalisar requisitos de admissibilidade de recurso especial. Possibilidade de concessão da ordem de ofício (art. 654, § 2º, do CPP).



    1. A Lei n. 11.464/2007 deu nova redação ao art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/90, fixando os prazos de 2/5 e de 3/5 para a progressão do regime de cumprimento da pena, conforme se trate de réu primário ou reincidente, sendo vedada sua aplicação a fatos anteriores à sua vigência, por força do disposto no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal, preceito consagrador da irretroatividade lei penal, ressalvada apenas a hipótese de aplicação da lex in mellius. Precedentes: HC 91.300, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, DJe de 03/04/2009, e RE 579.167, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe de 18/10/2013).



    2. In casu, o paciente foi condenado, por fatos ocorridos entre os anos de 1998 e 2001, à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de atentando violento ao pudor, tipificado no artigo 214, c/c artigos 224, a, 225, § 1º, e 71 (quatro vezes), impondo-se aplicar os artigos 33 do Código Penal e 112 da Lei n. 7.210/84, que preveem o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena como requisito objetivo para a progressão de regime.



    3. A reanálise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial é incabível em sede de habeas corpus.



    4. Habeas corpus extinto. Ordem concedida de ofício, com fundamento no § 2º do art. 654 do CPP, para afastar a aplicação da lex posteriori gravior, vale dizer, a Lei n. 11.464/07, e determinar a aplicação dos artigos 33, do Código Penal, e 112, da LEP.